Tribunal: TJSP
Processo: 9000451-73.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento Condicional - Alegação de que a r. decisão monocrática deve ser reformada para que seja concedida a liberdade condicional à agravante, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto – INADMISSIBILIDADE – Caso em que demonstrada ausência mérito – Conduta prisional não reabilitada - Sentenciada ostenta mau comportamento carcerário.
Sustenta a ilegalidade do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento Condicional - Alegação de que a r. decisão monocrática deve ser reformada para que seja concedida a liberdade condicional à agravante, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto – INADMISSIBILIDADE – Caso em que demonstrada ausência mérito – Conduta prisional não reabilitada - Sentenciada ostenta mau comportamento carcerário.
Sustenta a ilegalidade do artigo 90 da Resolução SAP n.o 144/2010, por violar o princípio da reserva legal – INADMISSIBILIDADE - O art. 47 da LEP, confere poder disciplinar à autoridade administrativa, que possui discricionariedade para impor sanções administrativas aos reeducandos.
Agravo improvido.